Tribunal: TJSP
Processo: 0014523-03.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benefício indeferido na origem – Insurgência do apenado – Agravante que não resgatou lapso necessário ao benefício – Desnecessidade de qualquer consideração acerca do requisito subjetivo – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014523-03.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante RICARDO
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014523-03.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
0014523-03.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ricardo dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Enio Móz Godoy
Voto n.o 35299
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Benefício indeferido na origem Insurgência
do apenado Agravante que não resgatou lapso necessário
ao benefício Desnecessidade de qualquer consideração
acerca do requisito subjetivo Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Ricardo dos Santos contra decisão que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto ante a
não satisfação do requisito objetivo (fls. 70/71 e 73).
Sustenta o sentenciado, em síntese, que
preenche os requisitos legais necessários à progressão de
regime. Destaca já ter cumprido 1/3 de sua pena total,
além de contar com exame criminológico favorável à
pretendida progressão de regime (fls. 02/04).
Apresentadas contrarrazões (fls. 105/106) e
mantida a decisão (fls. 108), subiram os autos e o Ilustre
Procurador José Reynaldo de Almeida opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 119/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014523-03.2020.8.26.0071 -Voto no
3

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verte dos autos que o agravante cumpre pena
total de 60 anos, 09 meses e 04 dias, pela prática de
homicídio qualificado (anterior à Lei no 8.930/94),
roubos majorados, furto e estelionato, com término
previsto para 12.07.2049 fls. 60 e seguintes).
E, a despeito de irresignação da defesa, não
superou o quantum de 1/6 de cumprimento da pena para
galgar o regime aberto, considerado aqui o lapso
destinado a crimes comuns, já que perpetrado o crime de
homicídio qualificado antes de sua inclusão no rol de
crimes hediondos (fls. 95/96). Com efeito, referida fração
somente será alcançada em 11.09.2021 (fls. 96).
Nessa conjuntura, não atendido o requisito
objetivo, descabem maiores considerações acerca do
requisito subjetivo, bem assim no que toca ao exame
criminológico.
Merece confirmação, portanto, a decisão ora
vergastada. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014523-03.2020.8.26.0071 -Voto no
4
CAMILO LÉLLIS
Relator